Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. Se a atividade de personal trainer não pode ser considerada a profissão do executado, o automóvel que facilita seus deslocamentos não está compreendido na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. O automóvel só pode ser considerado impenhorável, à luz do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, na hipótese em que representa o próprio instrumento de trabalho ou é indissociável da atividade profissional do executado.
III. Recurso conhecido e desprovido.